Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721618-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WALISSON SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual o autor pleiteia o custeio dos medicamentos Jakavi, Revolade, Privymtra e Valtrex, na forma como prescrita por seu médico, para o tratamento de Linfoma de grandes células B, rico em células T. O objeto do litígio envolve o uso off label ou não padronizado dos fármacos. No julgamento do EREsp 1.886.929, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça fixou balizas para o custeio excepcional de procedimentos ou medicamentos não inclusos no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Considerando tais diretrizes, converto o feito em diligência, remetendo-o à NATJUS para emitir parecer, esclarecendo os seguintes pontos: a) Se existe outro tratamento eficaz, seguro e efetivo para a condição de saúde do autor, já incorporado ao Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar; b) Caso o primeiro quesito seja negativo, se há recomendação por parte do órgão técnico quanto à utilização das medicações requeridas pelo autor. Por todo o exposto, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA E REMETO À NATJUS, PARA ESCLARECIMENTOS. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator